Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06. REGIME INICAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO.. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, conhecida popularmente como “maconha”, que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2 - Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
3 – Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciado pelo relatório policial, pela prova oral e demais elementos produzidos em juízo, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4 – Conforme inteligência que se extrai do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu.
5 – Apelação conhecida e desprovida.